Tribunal: TJDFT
Processo: 0007685-48.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007685-48.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Acostou-se ofício da COORPRE no ID: 41792976. Juntou-se no expediente a decisão de ID: 41792977, na qual a COORPRE encaminha a este juízo o pedido de cancelamento do Precatório de n. 0716989-05.2022.8.07.0000, haja vista a notícia de duplicidade na expedição de precatório com o mesmo objeto (Precatório n. 0700808-60.2021.8.07.0000). No ID: 42940698 - Pág. 1, o exequente informou “que a alegação de litispendência em relação a servidora IZABEL DIAS QUIRINO, CPF no 339528331-34 não deve prosperar, eis que a execução dos atrasados da substituída processual no processo 0017589- 65.2002.8.07.0001 que originou o PCT 0700808-60.2021.8.07.0000 só ocorreu em 13/07/2011, data posterior ao ajuizamento da presente execução, sendo, portanto, inédito o processo, já que a litispendência ocorre em relação ao feito ajuizado posteriormente, tendo sido, inclusive, requerido naqueles autos, o cancelamento do precatório PCT 0700808-60.2021.8.07.0000 expedido, ressaltando-se que até o presente momento não houve recebimento de nenhuma quantia.” Intime-se o exequente para juntar as peças processuais essenciais e decisões do Proc. n. 0017589-65.2002.8.07.0001 quanto à substituída IZABEL DIAS QUIRINO (incluindo a autuação e a certidão de trânsito) para que se possa decidir quanto à litispendência/prescrição do próprio fundo de direito. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador